Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021.
1. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, datada de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.